Tribunal: TJES
Processo: 5011993-87.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011993-87.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO DE PAIVA ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINA
L. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CRIME COMUM CONEXO À CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO DO STF. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO NA AÇÃO PENAL À PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. MOTIVAÇÃO CRIMINOSA DE RETRIBUIÇÃO POR DOAÇÕES FEITAS POR PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO INDICA A OCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADAS PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. MERA DECLARAÇÃO DO ACUSADO QUE NÃO JUSTIFICA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU A ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito 4435 reafirmou a sua tradicional jurisprudência no sentido de que compete “
à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
” (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019)

3. No caso, embora a denúncia e o acórdão condenatório tenham feito expressa menção ao fato de que a motivação dos crimes de dispensa indevida de licitação era de retribuir doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando de 2012, em momento algum

da ação penal houve sequer a menção de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.

4. O fato de a motivação dos crimes ter sido retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando não induz, por si só, a conclusão de que houve a prática de um crime eleitoral, mormente se considerar que a doação feita por pessoas jurídicas à campanha eleitoral somente passou a ser vedada a partir do julgamento da ADI 4650, em 17/09/2015, e da edição da Lei nº 13.165/2015.

5. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera declaração do acusado sobre a prática de crime eleitoral não justifica a declinação de competência para a Justiça Especializada, sendo que “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral.
” Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

6. Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
LUCIANO DE PAIVA ALVES

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de detenção.

O revisionando aduz, em breve síntese, que o acórdão condenatório incorreu em violação literal a dispositivo de lei, posto que deixou de reconhecer
ex officio

a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal.

Sustenta que o crime pelo qual foi processado, por ser conexo a crime eleitoral, atrai a competência da Justiça Eleitoral para seu julgamento, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que “
o próprio acórdão condenatório apontou para a existência de um contexto fático que guarda relação direta com a campanha/candidatura do reclamante para Prefeito de Itapemirim/ES, bem como se subsidiou de provas que indicam a prática de crimes eleitorais por parte do revisionando, o que atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal

(...)”.

Aponta que “
apesar do Ministério Público não ter denunciado o revisionando nas iras das tipificações que se subsumem à delitos eleitorais, o simples fato de existir a narrativa fática que descreve doações eleitorais como motivo da prática de crimes comuns conexos, já atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal
”.

Pugna pela concessão de provimento liminar, de modo a obstar a expedição da guia de execução definitiva e, ao final, pela procedência do pedido revisional, declarando-se a nulidade absoluta da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000 com a consequente remessa dos autos à Zona Eleitoral do Espírito Santo para processamento e julgamento pelo juízo competente.

Decisão de ID nº 3904491 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4030738), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
LUCIANO DE PAIVA ALVES

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de detenção.

O revisionando aduz, em breve síntese, que o acórdão condenatório incorreu em violação literal a dispositivo de lei, posto que deixou de reconhecer
ex officio
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal.

Sustenta que o crime pelo qual foi processado, por ser conexo a crime eleitoral, atrai a competência da Justiça Eleitoral para seu julgamento, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que “
o próprio acórdão condenatório apontou para a existência de um contexto fático que guarda relação direta com a campanha/candidatura do reclamante para Prefeito de Itapemirim/ES, bem como se subsidiou de provas que indicam a prática de crimes eleitorais por parte do revisionando, o que atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal
(...)”.

Aponta que “
apesar do Ministério Público não ter denunciado o revisionando nas iras das tipificações que se subsumem à delitos eleitorais, o simples fato de existir a narrativa fática que descreve doações eleitorais como motivo da prática de crimes comuns conexos, já atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal”.

Pugna pela concessão de provimento liminar, de modo a obstar a expedição da guia de execução definitiva e, ao final, pela procedência do pedido revisional, declarando-se a nulidade absoluta da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000 com a consequente remessa dos autos à Zona Eleitoral do Espírito Santo para processamento e julgamento pelo juízo competente.

Decisão de ID nº 3904491 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4030738), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS:-

Excelentíssimo Senhor Presidente das Câmaras Criminais Reunidas, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, na pessoa de quem cumprimento e saúdo todos os integrantes desse Órgão Colegiado, Excelentíssimo Doutor Josemar Pedro, Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, que oficia junto a esse Órgão Fracionário, serventuários da Justiça e colegas advogados, que cumprimento na presença do Dr. Durval Albert, que saúdo nesse plenário hoje.

Trata-se de Revisão Criminal manejada por Luciano de Paiva Alves contra um acórdão originário da Segunda Câmara Criminal desse Tribunal de Justiça, que o condenou à pena de nove anos e um mês de detenção pelo crime previsto no artigo 89 da Lei de Licitações, como decorrência da assim denominada Operação Olísipo.

O fundamento dessa Revisão é a violação literal de dispositivos da Constituição e da Legislação Federal, os quais atribuem à Justiça Eleitoral a competência não apenas para julgar os crimes eleitorais, mas, também, a competência para julgar os crimes comuns que lhe são conexos.

Por isso, Sr. Presidente, não há, ao menos na visão dos autores, qualquer óbice ao cabimento e ao conhecimento dessa Revisão Criminal, uma vez que se aponta violação literal de Lei Federal e a matéria que é arguida não foi objeto de qualquer manifestação pelo acórdão que se pretende revisar.

E por que se sustenta que essa Revisão deveria ser julgada procedente?

Excelências, desde o início das investigações, à época, conduzidas pela Procuradoria Geral de Justiça, com apoio do GAECO, havia uma expressa menção de que a contratação direta teria sido praticada como uma espécie de contrapartida para as empresas que promoveram doações para a campanha política que elegeu o revisionando nas eleições municipais de 2012.

Excelências, a própria denúncia, que deu origem a um acórdão condenatório, mencionou, expressamente, que a motivação do crime seria garantir uma espécie de compensação para as empresas que investiram na campanha.

Mas não foi apenas a denúncia, o acórdão condenatório, ao realizar a dosimetria da pena, exasperou a pena-base; o motivo dessa exasperação foi que a motivação do crime seria retribuir as doações eleitorais que haviam sido feitas no período de campanha.

A conclusão a que se chega e contra a qual não há dúvida é que havia um vínculo entre as doações eleitorais da campanha e as contratações diretas que ensejaram a ação penal.

Poder-se-ia argumentar que não há prova nos autos de que essas doações eleitorais teriam sido irregulares, sobretudo porque, nessa época, ou seja, nas eleições de 2012, era permitido doações por pessoas jurídicas.

Com as mais devidas vênias, esse argumento, em vez de afastar a competência da Justiça Eleitoral, atrai ainda mais a competência da Justiça Especializada. Por quê? Porque é uníssono, na jurisprudência, que, em havendo dúvida quanto à competência da Justiça Eleitoral, compete única e exclusivamente à Justiça Especializada analisar a própria competência; quem teria que analisar se as doações eram lícitas ou ilícitas e se a sua competência seria deflagrada ou não era a Justiça Eleitoral, por isso que a remessa dos autos da Ação Penal para ela era imperiosa, como tem decidido as cortes superiores.

Mesmo assim, por cuidado e por zelo, ao se ajuizar a presente Revisão Criminal foi anexada prova documental e pré-constituída, como se exige nesse tipo de Ação, consistente na íntegra da prestação de contas do revisionando nas eleições de 2012. O que se observa dessa íntegra da prestação de contas é realmente que os depoimentos que mencionaram as doações se dividem em duas, algumas doações que foram omitidas por inteiro e uma doação que foi parcialmente omitida. Não há dúvida, pela prova pré-constituída que está anexada à Revisão, de que havia, sim, doação não declarada e que era imperioso, à época, que isso fosse analisado, e não foi.

A nosso ver, não prevalece, também, o argumento segundo o qual a aprovação da prestação de contas de campanha afastaria o dever de que a investigação e a Ação Penal pelos crimes comuns fosse encaminhada, àquela época e agora, à Justiça Eleitoral.

Primeiramente, é do conhecimento de todos nós que há uma solidificada jurisprudência nos Tribunais de Justiça, nos Tribunais Regionais Eleitorais e nas Cortes Superiores, no sentido de que a aprovação das contas de campanha não impede a análise de ações penais por práticas de caixa-2, a prova cabal aconteceu com o revisionando; essa prestação de contas de 2012 ensejou uma Ação Penal (a Ação Penal nº 13877), que foi julgada pelo TRE, inclusive o revisionando foi lá condenado por uma omissão na prestação de contas de 2012, fato que foi amplamente divulgado à época. Em outras palavras, a aprovação das contas de campanha é incapaz de justificar a razão dessa Ação Penal não ter sido encaminhada para a Justiça Eleitoral.

Por fim, Excelências, há um último argumento, as doações eleitorais que são expressamente mencionadas pelo acórdão condenatório ocorreram nas eleições de 2012 e, considerando a pena para falsidade ideológica eleitoral, que é uma pena de um a cinco anos, não há, ainda, prescrição do crime eleitoral, o que reforça a necessidade de que a Revisão seja julgada procedente e o acórdão revisionando seja anulado, para que seja reiniciado o processo junto ao órgão competente, que é a Justiça Eleitoral.

Faço apenas um único adendo, é que, hoje, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e inclusive do nosso TRE também é no sentido de que, mesmo que se tivesse prescrito o crime eleitoral, mesmo prescrito o crime que gera a via atrativa, remanesceria a competência da Justiça Especializada. Hoje é pacificado que, ainda que essa doação eleitoral estivesse prescrita, continuaria existindo a competência da Justiça Eleitoral.

Com base nessas razões, pugna-se para que seja julgada procedente a Revisão Criminal, seja anulado o acórdão condenatório e sejam remetidos os autos, na íntegra, à Justiça Especializada, que, no caso, é o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, para que encaminhe à Zona Eleitoral competente, considerando que o revisionando não mais goza de prerrogativa de foro, para que eventuais atos instrutórios sejam convalidados ou não e a Ação tenha curso junto ao juiz natural.

Muito obrigado.

Boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, inicialmente, cumprimento o Dr. Ludgero pela brilhante sustentação oral.

O Dr. Ludgero mencionou omissão de doações e uma eventual condenação no âmbito do TRE a que não fez menção na Ação, razão pela qual, peço o retorno dos autos para analisar melhor essa questão.

*

mmv
*

DATA DA SESSÃO: 10/07/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Trata-se de revisão criminal, em que é requerente Luciano de Paiva Alves.

Na sessão pretérita, após sustentação oral do Doutor Ludgero, a Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, pediu o retorno dos autos.

Vossa Excelência tem condições de voto?

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
LUCIANO DE PAIVA ALVES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da Ação Penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de detenção.

O revisionando aduz, em breve síntese, que o acórdão condenatório incorreu em violação literal a dispositivo de lei, posto que deixou de reconhecer
ex officio
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal.

Sustenta que o crime pelo qual foi processado, por ser conexo a crime eleitoral, atrai a competência da Justiça Eleitoral para seu julgamento, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que “
o próprio acórdão condenatório apontou para a existência de um contexto fático que guarda relação direta com a campanha/candidatura do reclamante para Prefeito de Itapemirim/ES, bem como se subsidiou de provas que indicam a prática de crimes eleitorais por parte do revisionando, o que atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal
(...)”.

Aponta que “
apesar de o Ministério Público não ter denunciado o revisionando nas iras das tipificações que se subsumem a delitos eleitorais, o simples fato de existir a narrativa fática que descreve doações eleitorais como motivo da prática de crimes comuns conexos, já atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal”.

Pugna pela concessão de provimento liminar, de modo a obstar a expedição da guia de execução definitiva e, ao final, pela procedência do pedido revisional, declarando-se a nulidade absoluta da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000 com a consequente remessa dos autos à Zona Eleitoral do Espírito Santo para processamento e julgamento pelo juízo competente.

Como se sabe, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Feitas tais considerações, após regular instrução da presente demanda, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado quando da análise do pedido liminar.

Como brevemente relatado, o requerente fundamenta o presente pedido revisional com base na violação expressa a texto de lei (art. 621, I, do CPP), sob o argumento de que o crime pelo qual foi condenado no bojo da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000 por este Eg. Tribunal seria conexo ao crime de falsidade ideológica eleitoral previsto no art. 350 do Código Eleitoral, o que atrairia a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ambos os delitos, de modo que a condenação fora proferida por juízo absolutamente incompetente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito 4435 reafirmou a sua tradicional jurisprudência no sentido de que compete “
à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
” (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019).

Na hipótese, conforme se infere da peça acusatória (ID nº 3875230), o Ministério Público Estadual denunciou o revisionando em conjunto com outros dez indivíduos, imputando-lhes a prática de crimes licitatórios e contra a administração pública, além do crime de promoção de organização criminosa, sendo que o revisionando, enquanto Prefeito do Município de Itapemirim/ES, seria o responsável por comandar organização criminosa destinada a lesionar o erário, mediante a realização de procedimentos licitatórios ou a dispensa destes, eivados de direcionamento contratual, além de outras irregularidades, relacionados, precipuamente, a contratos de apresentações artísticas, publicidade e locação de veículos.

Após regular trâmite processual, a Eg. Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do e. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, relativamente a sete contratos administrativos de apresentações artísticas (contratos nº 033/2013, 09/2013, 43/2013, 44/2013, 49/2013, 31/2013 e 51/2013) e pela prática do mesmo crime em relação ao contrato de publicidade nº 431/2013.

Na visão do revisionando, os crimes de dispensa indevida de licitação por ele cometidos teriam se dado como contrapartida a sociedades empresárias que efetuaram doações a sua campanha eleitoral para prefeito no ano de 2012, sendo que as referidas doações não foram regularmente declaradas na prestação de contas eleitoral, o que, em tese, configura o citado crime de falsidade ideológica eleitoral.

Em detida análise dos autos, em que pesem os argumentos do revisionando, não vislumbro a alegada violação expressa a dispositivo legal a justificar desconstituição da condenação definitiva, vejamos:

Não desconheço que, tanto a denúncia (ID nº 3875230), quanto o acórdão condenatório (ID's nº 3876021, 3876023 e 3876025) fizeram expressa menção ao fato de que a motivação dos crimes de dispensa indevida de licitação era de retribuir doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando de 2012.

Entrementes,
em momento algum
da ação penal houve sequer a menção, seja por parte do revisionando, do órgão de acusação ou de eventuais testemunhas, de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.

Isso porque o fato de a motivação dos crimes ter sido retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando não induz, por si só, a conclusão de que houve a prática de um crime eleitoral, mormente se considerar que a doação feita por pessoas jurídicas à campanha eleitoral somente passou a ser vedada a partir do julgamento da ADI 4650, em 17/09/2015, e da edição da Lei nº 13.165/2015.

Tanto é assim que a prestação de contas do revisionando referente às eleições de 2012 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, o que gera a presunção de idoneidade dos recursos utilizados pelo requerente em sua campanha eleitoral.

A única ressalva que fora apontada pela Justiça Eleitoral em relação as referidas contas fora acerca da licitude ou não de uma doação recebida à época pela Cooperativa Coope Serrana, conforme se verifica da sentença de pp. 29/36 – ID nº 3876246.

Nem mesmo quando da interposição de recurso eleitoral em face da referida sentença por parte do partido Democratas de Itapemirim – ES – DEM (pp. 06/24 – ID nº 3876283), no qual o referido partido alegou a ocorrência de “caixa dois” quanto ao recebimento de doações não declaradas, fora apontada a existência de omissão quanto a não declaração das doações feitas pelas sociedades empresárias TAYLOR E TAYLOR PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. ME e PL PROMOÇÕES DE EVENTOS ME.

A título elucidativo, destaco que, quando atuei como membro do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, fui relatora do referido recurso, que sequer fora conhecido, à unanimidade, ante a ausência de legitimidade recursal do partido político mencionado.

Nesse contexto, ao contrário do afirmado pelo nobre causídico em sustentação oral, na prestação de contas de 2012 não há indícios acerca da prática de “caixa dois eleitoral” no que diz respeito as supracitadas doações.

Se não fosse o bastante, destaco que, até no bojo da ação penal eleitoral nº 138-77.2016.6.08.0000 que tramitou perante o Eg. Tribunal Regional Eleitoral, na qual o revisionando fora denunciado pela prática de crimes envolvendo a campanha eleitoral de 2012,
não surgiram
indícios mínimos acerca da ausência de declaração das doações recebidas pelas sociedades empresárias supracitadas.

Pontuo, para fins de esclarecimento, que na referida ação penal o revisionando fora condenado pela prática do crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) por ter falsificado e inserido na prestação de contas da campanha de 2012 duas notas fiscais falsificadas emitidas pela pessoa jurídica MAX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. (p. 29 e ss. - ID nº 5184527).

Dito isso, ao que tudo indica, a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, referente a não declaração das doações feitas pelas sociedades empresárias TAYLOR E TAYLOR PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. ME e PL PROMOÇÕES DE EVENTOS ME na prestação de contas da campanha de 2012, somente está vindo a lume no presente momento.

O próprio depoimento da testemunha Carlos Fernando Peixoto Guimarães, citado pelo revisionando, igualmente, não evidencia a prática de crime eleitoral, mas tão somente reforça a motivação do crime de dispensa indevida de licitação.

Em outras palavras, aparentemente, o revisionando está admitindo a prática, em tese, de crimes eleitorais para justificar o reconhecimento da conexão entre estes e os crimes pelo qual foi condenando e, por via de consequência, lograr êxito no reconhecimento da incompetência absoluta desta Eg. Corte para processar e julgar a Ação Penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000.

É princípio comezinho do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur turpitudinem allegans)
, de modo que não é lícito ao revisionando invocar, neste momento, a suposta prática de crimes eleitorais conexos aos do art. 89 da Lei nº 8.666/1993, sobre os quais, repita-se, não havia indícios, para declarar a nulidade da ação penal na qual foi condenando.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera declaração do acusado sobre a prática de crime eleitoral não justifica a declinação de competência para a Justiça Especializada:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDES LICITATÓRIAS, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA CONEXÃO COM CRIME ELEITORAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o inquérito policial não foi instaurado com base na suposta prática de crimes eleitorais; inexiste imputação da prática de crimes eleitorais, a defesa não demonstrou, de maneira inequívoca, que as condutas apuradas se subsumem a algum tipo penal eleitoral, não bastando uma mera declaração de algum investigado ou réu para que se determine a declinação da competência da Justiça Federal para a Justiça especializada.
2. A conclusão no sentido da existência de crime eleitoral demanda o exame aprofundado de provas, o que não tem cabimento na via eleita. Precedentes. 3. Recurso improvido (RHC n. 139.912/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.).

Logo, “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral.
” Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Destaco, ademais, que não se trata de “
by pass”
do que fora decidido no Inquérito 4435 pela Suprema Corte, seja porque não houve descrição da prática de crime eleitoral na denúncia, seja porque a motivação do crime, devidamente reconhecida no acórdão condenatório para exasperar a pena-base, por si só, não evidencia a prática de crime eleitoral conexo,

Da mesma forma, o julgado trazido ao conhecimento desta Relatoria pela Defesa do revisionando, em sede de memoriais, qual seja, o HC 224.114/AP julgado pelo STF, trata-se de hipótese distinta da presente, eis que, naquele caso, houve investigações concomitantes perante a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral acerca da prática de crimes comuns conexos a crimes eleitorais, tendo ocorrido, inclusive o indiciamento pela prática de crimes comuns e eleitorais, conforme se observa do seguinte excerto:

Consta dos autos que, em 2002, "a Procuradoria Regional do Amapá tomou conhecimento do cadastramento de centenas de pessoas para receber carteira de habilitação no Detran/AP. Sendo uma das pessoas responsáveis pelo processamento o senhor José Luiz Nogueira de Souza, irmão do então candidato/paciente José Antônio Nogueira de Souza" (Doc. 7, p, 26).

No documento, ficou consignada a vinculação das aludidas expedições à finalidade eleitoral, pois algumas ficariam condicionadas à eleição do citado candidato. Esse fato implicou a determinação de medida de busca e apreensão pelo Corregedor eleitoral, tendo em vista indícios da prática do crime do art. 299 do Código Eleitoral, com a consequente prisão em flagrante do paciente José Antônio Nogueira de Souza (...).

Sobreveio o indiciamento do paciente, do irmão deste e de terceiro pela suposta prática dos crimes dos artigos 288, 333, 344, 347, parágrafo único, do Código Penal, combinado com os artigos 299 e 350 do Código Eleitoral.

Ad argumentandum tantum
, não se pode olvidar que durante
toda
a instrução processual, em momento algum, surgiu indícios da prática de crime de falsidade ideológica eleitoral ou eventual arguição de seu cometimento, não sendo possível afastar a coisa julgada por um surgimento, posterior, de supostos indícios da prática de crime eleitoral, sob pena de grave violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. VALORES ILÍCITOS NÃO EMPREGADOS COM FINALIDADE ELEITORAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. PROCESSO JULGADO. SÚMULA Nº 235/STJ. ART. 82 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A fixação de competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos dos autos e na narrativa formulada na denúncia. III - Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Inq. 4.435/STF. IV - Na Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000, Genesio Schiavinato Júnior foi condenado pela prática dos crimes de corrupção ativa, lavagem de capitais e associação criminosa. V - As instâncias precedentes concluíram que Paulo Adalberto Alves Ferreira, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), recebeu vantagens indevidas do agravante, pagas na condição de Diretor Comercial da empresa Construbase, para uso particular ou privado e não para finalidade eleitoral. VI - A ausência de imputação formal de crime eleitoral, embora não obste o reconhecimento de eventual incompetência Justiça Federal comum, indica, no entanto, que a resolução da controvérsia não pode ser feita sem um exame mais acurado e detido dos elementos que instruem os autos. VII - Não havendo ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, a desconstituição das conclusões firmadas demandaria inevitável revolvimento dos elementos de prova colhidos nos autos, procedimento incompatível com os limites cognitivos do instrumento do habeas corpus.
VIII – A competência da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento de crimes comuns decorre de conexão, fenômeno processual que não determina a reunião de processos se um deles já foi sentenciado (art. 82 do CPP e Súmula 235/STJ).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 612.636/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 5/5/2021.).

Diante de todo exposto, não havendo violação expressa a texto de lei,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A Eminente Relatora julga improcedente a pretensão revisional.

Como vota o Eminente Desembargador Helimar Pinto, Revisor?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Eminentes Pares.

Conforme descrito pela E. Relatora, Desª. Rachel Durão Correia Lima, o revisionando busca a declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal, em razão de violação a dispositivo de lei (
art. 109, inciso IV, e art. 121, ambos da Constituição Federal, c/c art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, e art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal)
.

Sustenta do autor que o crime do art. 89, da Lei nº 8.666/93, pelo qual foi condenado, foi praticado de forma conexa com crime eleitoral, previsto no art. 350, da Lei nº 4.737/65, atraindo, assim, a competência da Justiça Eleitoral para o seu julgamento, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ora, não desconheço a jurisprudência do Excelso Pretório no sentido de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.

Contudo, no caso dos autos, como brilhantemente demonstrou a Ilustre Relatora, não há indícios ou evidências da prática de crime eleitoral – salvo a declarada
apenas
neste momento, em sede de revisão criminal, pela defesa do revisionando.

Conforme se observa da inicial acusatória, o Ministério Público Estadual denunciou o revisionando, ao tempo Prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, imputando, entre outras condutas, a prática de fraude em processos licitatórios e a dispensa fraudulenta da licitação, sendo, ao final, condenado.

É certo que há a informação de que os crimes foram praticados como forma de retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando. Contudo, essa contraprestação não induz, necessariamente, na conclusão de que
as doações realizadas não eram regulares
. Destaco, não há menção em toda ação penal de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral.

Como bem destacou a Nobre Relatora, é importante evidenciar que as contas de campanha pública do revisionando
foram devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral, havendo, portanto, uma presunção de idoneidade dos recursos utilizados na campanha.

Ainda, é importante salientar que a vedação da prática de doações feitas por pessoais jurídicas à campanha eleitoral somente entrou em vigor com a Lei nº 13.165/2015.

Relembro que o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 4650 ocorreu em 17/9/2015, entendendo o Supremo Tribunal Federal por declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais,
aplicando-se apenas a partir das eleições de 2016 e seguintes
. Todavia, os presentes autos tratam das
eleições de 2012.

Deste modo, não há, nos autos, qualquer indício de que teria ocorrido o crime do art. 350, da Lei nº 4.737/65 – falsidade ideológica eleitoral.

Por fim, importante que se relembre que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.571/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho integralmente o voto da E. Relatora, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Julgamento suspenso em face do pedido de vista do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

ADIADO.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Relatora, julgou improcedente a revisão.

O Desembargador Helimar Pinto, Revisor, acompanhou a Relatora, julgando improcedente.

O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pediu vista dos autos.

Indago se Vossa Excelência tem condições de voto, Desembargador Pedro?

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por LUCIANO DE PAIVA ALVES, em razão de condenação contra si exarada, nos autos da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de detenção.

Após análise aprofundada dos autos, a Eminente Relatora destaca que durante toda a instrução processual, não teve indícios da prática de crime de falsidade ideológica eleitoral, ou eventual arguição de seu cometimento, não sendo possível afastar a coisa julgada por um surgimento, pregresso de supostos indícios da prática de crime eleitoral, o que levaria a uma grave violação à segurança jurídica.

Todavia, como bem destacado pela Douta relatora: “em momento algum da ação penal houve sequer a menção, seja por parte do revisionando, do órgão de acusação ou de eventuais testemunhas, de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda, que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.”

Em detida análise da sustentação oral da culta defesa do revisonando, esta alega que, independente das provas produzidas na ação penal, inexistem provas nos autos de que essas doações eleitorais teriam sido irregulares, mormente que, à época, eleições de 2012, era permitida a doação por pessoas jurídicas.

Verifica-se que consta nos documentos anexados aos autos, íntegra da prestação de contas do revisionando no pleito eleitoral de 2012 e que há nos depoimentos menção às doações. Observa-se que realmente algumas doações que foram omitidas por inteiro e outra parcialmente ocultada.

Portanto, ante a prova pré-constituída, que está anexada aos autos, deve a questão ser analisada pela justiça especializada.

Desta feita, entendo que a coisa julgada da ação penal deve ser relativizada e a prestação de contas discutida na presente ação revisional encaminhada para a análise pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Assim, respeitosamente, divirjo do voto da relatora.

É como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, Vossa Excelência está julgando procedente?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Ainda não votou o Desembargador Willian Silva.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, está havendo divergência entre o voto de relatoria e o voto ora apresentado pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Exatamente por isso, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, julgamento suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Willian Silva.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:-

11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes Pares.

Na sessão passada,
pedi vista dos autos em razão da divergência apresentada pelo Exm.º Des. Pedro Valls Feu Rosa.
Para Sua Excelência, “ante a prova pré-constituída [de que teria havido irregularidade ligada a doações de campanha], deve a questão ser analisada pela justiça especializada.”

Pois bem.

Recebi memoriais em gabinete e, por meio do PJe, já havia tido acesso antecipado aos autos para apreciar a

questão trazida pelo requerente
, que pode se resumir no seguinte: a teor do artigo 621, inciso I, do CPP,

o acórdão condenatório seria contrário ao texto expresso da lei na medida em que
reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação penal, que, em virtude de suposta conexão com crimes eleitorais, caberia à Justiça Eleitoral
.

Nas palavras do requerente:

Desde o início das investigações, o contexto criminoso narrado sempre guardou relação com a campanha eleitoral que elegeu o revisionando ao cargo de prefeito, nas eleições municipais de 2012. [...]

Tanto é verdade que os promotores responsáveis pelo procedimento reconheceram, em despacho saneador, que as fraudes supostamente praticadas em licitações guardavam relação direta com a campanha do reclamante, visto que restou constatado que o vencimento dos certames estava atrelado às contrapartidas mencionadas na notícia-crime. [...]

É possível dizer que o próprio acórdão condenatório apontou para a existência de um contexto fático que guarda relação direta com a campanha/candidatura do reclamante para Prefeito de Itapemirim/ES, bem como se subsidiou de provas que indicam a prática de crimes eleitorais por parte do revisionando, o que atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal, consoante disposição do artigo 78, IV do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 35, II do Código Eleitoral.

Por isso, ao ver do requerente, “resta necessário o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal n. 0000533-81.2020.8.08.0026, visto que instaurada em patente violação às regras de competência em razão da matéria, com a consequente determinação de remessa dos autos à Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, para fins de processamento e julgamento do caso, já que diante de fatos que envolvem delitos que em tese se amoldam aos delitos eleitorais.”

Contudo, com todo o respeito que nutro pelo Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, após acompanhar com bastante atenção o voto proferido pela Eminente Des.ª Relatora, já acompanhada pelo Eminente Des. Revisor,
não tenho nenhuma dúvida da
improcedência

do pleito revisional
.

Sem me alongar desnecessariamente, anoto que, a despeito das menções ao fato de que o crime licitatório poderia estar relacionado a vantagens concedidas a pessoas jurídicas doadoras de campanha,
isso nunca foi objeto da investigação ou da ação penal.

Não há, no processo criminal, sequer início de prova que aponte para o fato de que os crimes imputados tenham qualquer conexão com crimes eleitorais
, o que não se pode concluir por ilações extraídas da palavra de uma testemunha ou um corréu. E, para o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral demanda
robustos elementos de convicção sobre cometimento de infração penal eleitoral
(AgRg no HC n. 724.799/PR, DJe de 21/3/2023).

Ao contrário do que se sustenta, a mera informação,

isolada no vasto conjunto de provas reunidas
, de que os crimes teriam sido praticados como meio de recomposição dos valores gastos por pessoas jurídicas doadoras de campanha,
não é suficiente para concluir pela possibilidade de que se esteja diante de crime eleitoral, a atrair a competência da justiça especializada.

No caso em exame,
não se extrapolou a conclusão de que o então Prefeito Municipal, em conluio com particulares e com a prática de irregularidades, deixou de observar as formalidades previstas para as contratações públicas (Lei 8.666/93) para favorecer terceiros
; e nada mais. Há, apenas incidentalmente, relatos ligados à campanha eleitoral mas que não guardavam relação direta com a atividade criminosa narrada na denúncia
nem se relacionavam, como pretende a defesa, com supostos crimes eleitorais de omissão de doação de campanha (artigo 350 do Código Eleitoral)
. Isso, repito, nunca foi objeto da investigação promovida pelo Ministério Público Estadual

e pouco importava para os fins a que se destinou a ação penal.
Se as ilegalidades nas contratações davam-se como meio de retribuir apoio dado em período eleitoral ou não, isso não é capaz de tornar incompetente a Justiça Estadual para processar e julgar o crime comum imputado.

Com todas as vênias à defesa, bem apontou a Exm.ª Des.ª Relatora a
inédita situação
à qual chegamos:

a anulação de uma condenação é buscada por meio da
aparente confissão, pelo condenado, de outros crimes
, como se dá com a insistência na demonstração de que,
segundo a própria defesa
, teria havido omissão na prestação de contas de campanha.

Em resumo, foi bem observado pela douta Procuradoria de Justiça que:

A mera assinalação de indícios de crime eleitoral no édito condenatório, como feito pelo requerente, não justifica a modificação da competência do órgão julgador, uma vez que esta só se justifica, consoante entendimento jurisprudencial, mediante a existência conjunta de elementos que indiquem a conexão entre crime comum e delito eleitoral e a efetiva apuração deste, o que não se constata na hipótese vertente.

À luz dos artigos 109, inciso IV, e 121, ambos da Magna Carta, bem como do art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, e do art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, atrelados, ainda, à doutrina e à jurisprudência pátria, é competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os delitos eleitorais e os que a eles forem conexos. Da detida análise dos autos da ação penal originária, contudo, infere-se que inexistia, à época do seu processamento e julgamento, qualquer indício de existência de crime eleitoral praticado pelo revisionando, e tampouco investigação nesse sentido pelo Parquet com atribuição eleitoral.

Sendo assim, acompanho o brilhante voto-relator para
julgar improcedente o pedido
, o que se dá na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, consulto o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, também vou acompanhar a Relatora, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Pedro.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, estou impedido de atuar neste processo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, pairou uma dúvida, muito embora o voto do Eminente Desembargador Willian ter sido muito robusto, mas confesso ter ficado com dúvida porque um processo recentemente julgado na Primeira Câmara, declinei o meu impedimento, por essa razão vou pedir vista dos autos para analisar essa questão, a fim de evitar qualquer arguição futura de nulidade.

*

O SR. ADVOGADO LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, gostaria de pedir a palavra para um esclarecimento de fato. Salvo melhor juízo, o Desembargador Éder atuou como Procurador-Geral de Justiça no caso originário. Era o que gostaria de trazer de lembrete, como muito bem lembrou o Desembargador Éder.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, até mesmo por questão de economia de tempo, considerando a fala da douta defesa, que reputo ser verdadeira, considerando o advogado que é o doutor Ludgero, vou, desde já, averbar o meu impedimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, o doutor Ubiratan ainda não proferiu voto, consulto o doutor José Augusto se tem condição de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA:-

Tenho, Senhor Presidente. Estou acompanhando o voto de Relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
LUCIANO DE PAIVA ALVES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de detenção.

O revisionando aduz, em breve síntese, que o acórdão condenatório incorreu em violação literal a dispositivo de lei, posto que deixou de reconhecer
ex officio

a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal.

Sustenta que o crime pelo qual foi processado, por ser conexo a crime eleitoral, atrai a competência da Justiça Eleitoral para seu julgamento, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que “
o próprio acórdão condenatório apontou para a existência de um contexto fático que guarda relação direta com a campanha/candidatura do reclamante para Prefeito de Itapemirim/ES, bem como se subsidiou de provas que indicam a prática de crimes eleitorais por parte do revisionando, o que atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal

(...)”.

Aponta que “
apesar do Ministério Público não ter denunciado o revisionando nas iras das tipificações que se subsumem à delitos eleitorais, o simples fato de existir a narrativa fática que descreve doações eleitorais como motivo da prática de crimes comuns conexos, já atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal
”.

Pugna pela concessão de provimento liminar, de modo a obstar a expedição da guia de execução definitiva e, ao final, pela procedência do pedido revisional, declarando-se a nulidade absoluta da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000 com a consequente remessa dos autos à Zona Eleitoral do Espírito Santo para processamento e julgamento pelo juízo competente.

Como se sabe, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Feitas tais considerações, após regular instrução da presente demanda, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado quando da análise do pedido liminar.

Como brevemente relatado, o requerente fundamenta o presente pedido revisional com base na violação expressa a texto de lei (art. 621, I, do CPP), sob o argumento de que o crime pelo qual foi condenado no bojo da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000 por este eg. Tribunal seria conexo ao crime de falsidade ideológica eleitoral previsto no art. 350 do Código Eleitoral, o que atrairia a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ambos os delitos, de modo que a condenação fora proferida por juízo absolutamente incompetente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito 4435 reafirmou a sua tradicional jurisprudência no sentido de que compete “
à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
” (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019)

Na hipótese, conforme se infere da peça acusatória (ID nº 3875230), o Ministério Público Estadual denunciou o revisionando em conjunto com outros dez indivíduos, imputando-lhes a prática de crimes licitatórios e contra a administração pública, além do crime de promoção de organização criminosa, sendo que o revisionando, enquanto Prefeito do Município de Itapemirim/ES, seria o responsável por comandar organização criminosa destinada a lesionar o erário, mediante a realização de procedimentos licitatórios ou a dispensa destes, eivados de direcionamento contratual, além de outras irregularidades, relacionados, precipuamente, a contratos de apresentações artísticas, publicidade e locação de veículos.

Após regular trâmite processual, a eg. Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do e. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, relativamente a sete contratos administrativos de apresentações artísticas (contratos nº 033/2013, 09/2013, 43/2013, 44/2013, 49/2013, 31/2013 e 51/2013) e pela prática do mesmo crime em relação ao contrato de publicidade nº 431/2013.

Na visão do revisionando, os crimes de dispensa indevida de licitação por ele cometidos teriam se dado como contrapartida a sociedades empresárias que efetuaram doações a sua campanha eleitoral para prefeito no ano de 2012, sendo que as referidas doações não foram regularmente declaradas na prestação de contas eleitoral, o que, em tese, configura o citado crime de falsidade ideológica eleitoral.

Em detida análise dos autos, em que pesem os argumentos do revisionando, não vislumbro a alegada violação expressa a dispositivo legal a justificar desconstituição da condenação definitiva, vejamos:

Não desconheço que, tanto a denúncia (ID nº 3875230), quanto o acórdão condenatório (ID's nº 3876021, 3876023 e 3876025) fizeram expressa menção ao fato de que a motivação dos crimes de dispensa indevida de licitação era de retribuir doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando de 2012.

Entrementes,
em momento algum
da ação penal houve sequer a menção, seja por parte do revisionando, do órgão de acusação ou de eventuais testemunhas, de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.

Isso porque o fato de a motivação dos crimes ter sido retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando não induz, por si só, a conclusão de que houve a prática de um crime eleitoral, mormente se considerar que a doação feita por pessoas jurídicas à campanha eleitoral somente passou a ser vedada a partir do julgamento da ADI 4650, em 17/09/2015, e da edição da Lei nº 13.165/2015.

Tanto é assim que a prestação de contas do revisionando referente às eleições de 2012 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, o que gera a presunção de idoneidade dos recursos utilizados pelo requerente em sua campanha eleitoral.

A única ressalva que fora apontada pela Justiça Eleitoral em relação as referidas contas fora acerca da licitude ou não de uma doação recebida à época pela Cooperativa Coope Serrana, conforme se verifica da sentença de pp. 29/36 – ID nº 3876246.

Nem mesmo quando da interposição de recurso eleitoral em face da referida sentença por parte do partido Democratas de Itapemirim – ES – DEM (pp. 06/24 – ID nº 3876283), no qual o referido partido alegou a ocorrência de “caixa dois” quanto ao recebimento de doações não declaradas, fora apontada a existência de omissão quanto a não declaração das doações feitas pelas sociedades empresárias TAYLOR E TAYLOR PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME e PL PROMOÇÕES DE EVENTOS ME.

A título elucidativo, destaco que, quando atuei como membro do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, fui relatora do referido recurso, que sequer fora conhecido, à unanimidade, ante a ausência de legitimidade recursal do partido político mencionado.

Nesse contexto, ao contrário do afirmado pelo nobre causídico em sustentação oral, na prestação de contas de 2012 não há indícios acerca da prática de “caixa dois eleitoral” no que diz respeito as supracitadas doações.

Se não fosse o bastante, destaco que, até no bojo da ação penal eleitoral nº 138-77.2016.6.08.0000 que tramitou perante o eg. Tribunal Regional Eleitoral, na qual o revisionando fora denunciado pela prática de crimes envolvendo a campanha eleitoral de 2012,
não
surgiram
indícios mínimos acerca da ausência de declaração das doações recebidas pelas sociedades empresárias supracitadas.

Pontuo, para fins de esclarecimento, que na referida ação penal o revisionando fora condenado pela prática do crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) por ter falsificado e inserido na prestação de contas da campanha de 2012 duas notas fiscais falsificadas emitidas pela pessoa jurídica MAX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. (p. 29 e ss. - ID nº 5184527).

Dito isso, ao que tudo indica, a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, referente a não declaração das doações feitas pelas sociedades empresárias TAYLOR E TAYLOR PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME e PL PROMOÇÕES DE EVENTOS ME na prestação de contas da campanha de 2012, somente está vindo a lume no presente momento.

O próprio depoimento da testemunha Carlos Fernando Peixoto Guimarães, citado pelo revisionando, igualmente, não evidencia a prática de crime eleitoral, mas tão somente reforça a motivação do crime de dispensa indevida de licitação.

Em outras palavras, aparentemente, o revisionando está admitindo a prática, em tese, de crimes eleitorais para justificar o reconhecimento da conexão entre estes e os crimes pelo qual foi condenando e, por via de consequência, lograr êxito no reconhecimento da incompetência absoluta desta eg. Corte para processar e julgar a ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000.

É princípio comezinho do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur turpitudinem allegans)
, de modo que não é lícito ao revisionando invocar, neste momento, a suposta prática de crimes eleitorais conexos aos do art. 89 da Lei nº 8.666/1993, sobre os quais, repita-se, não havia indícios, para declarar a nulidade da ação penal na qual foi condenando.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera declaração do acusado sobre a prática de crime eleitoral não justifica a declinação de competência para a Justiça Especializada:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDES LICITATÓRIAS, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA CONEXÃO COM CRIME ELEITORAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o inquérito policial não foi instaurado com base na suposta prática de crimes eleitorais; inexiste imputação da prática de crimes eleitorais, a defesa não demonstrou, de maneira inequívoca, que as condutas apuradas se subsumem a algum tipo penal eleitoral, não bastando uma mera declaração de algum investigado ou réu para que se determine a declinação da competência da Justiça Federal para a Justiça especializada.
2. A conclusão no sentido da existência de crime eleitoral demanda o exame aprofundado de provas, o que não tem cabimento na via eleita. Precedentes. 3. Recurso improvido. (RHC n. 139.912/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Logo, “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral.
” Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Destaco, ademais, que não se trata de “
by pass”
do que fora decidido no Inquérito 4435 pela Suprema Corte, seja porque não houve descrição da prática de crime eleitoral na denúncia, seja porque a motivação do crime, devidamente reconhecida no acórdão condenatório para exasperar a pena-base, por si só, não evidencia a prática de crime eleitoral conexo,

Da mesma forma, o julgado trazido ao conhecimento desta Relatoria pela Defesa do revisionando, em sede de memoriais, qual seja, o HC 224.114/AP julgado pelo STF, trata-se de hipótese distinta da presente, eis que, naquele caso, houve investigações concomitantes perante a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral acerca da prática de crimes comuns conexos a crimes eleitorais, tendo ocorrido, inclusive o indiciamento pela prática de crimes comuns e eleitorais, conforme se observa do seguinte excerto:

Consta dos autos que, em 2002, "a Procuradoria Regional do Amapá tomou conhecimento do cadastramento de centenas de pessoas para receber carteira de habilitação no Detran/AP. Sendo uma das pessoas responsáveis pelo processamento o senhor José Luiz Nogueira de Souza, irmão do então candidato/paciente José Antônio Nogueira de Souza" (Doc. 7, p, 26).

No documento, ficou consignada a vinculação das aludidas expedições à finalidade eleitoral, pois algumas ficariam condicionadas à eleição do citado candidato. Esse fato implicou a determinação de medida de busca e apreensão pelo Corregedor eleitoral, tendo em vista indícios da prática do crime do art. 299 do Código Eleitoral, com a consequente prisão em flagrante do paciente José Antônio Nogueira de Souza (...)

Sobreveio o indiciamento do paciente, do irmão deste e de terceiro pela suposta prática dos crimes dos artigos 288, 333, 344, 347, parágrafo único, do Código Penal, combinado com os artigos 299 e 350 do Código Eleitoral.

Ad argumentandum tantum
, não se pode olvidar que durante
toda
a instrução processual, em momento algum, surgiu indícios da prática de crime de falsidade ideológica eleitoral ou eventual arguição de seu cometimento, não sendo possível afastar a coisa julgada por um surgimento, posterior, de supostos indícios da prática de crime eleitoral, sob pena de grave violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. VALORES ILÍCITOS NÃO EMPREGADOS COM FINALIDADE ELEITORAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. PROCESSO JULGADO. SÚMULA 235/STJ. ART. 82 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A fixação de competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos dos autos e na narrativa formulada na denúncia. III - Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Inq. 4.435/STF. IV - Na Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000, Genesio Schiavinato Júnior foi condenado pela prática dos crimes de corrupção ativa, lavagem de capitais e associação criminosa. V - As instâncias precedentes concluíram que Paulo Adalberto Alves Ferreira, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), recebeu vantagens indevidas do agravante, pagas na condição de Diretor Comercial da empresa Construbase, para uso particular ou privado e não para finalidade eleitoral. VI - A ausência de imputação formal de crime eleitoral, embora não obste o reconhecimento de eventual incompetência Justiça Federal comum, indica, no entanto, que a resolução da controvérsia não pode ser feita sem um exame mais acurado e detido dos elementos que instruem os autos. VII - Não havendo ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, a desconstituição das conclusões firmadas demandaria inevitável revolvimento dos elementos de prova colhidos nos autos, procedimento incompatível com os limites cognitivos do instrumento do habeas corpus.
VIII – A competência da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento de crimes comuns decorre de conexão, fenômeno processual que não determina a reunião de processos se um deles já foi sentenciado (art. 82 do CPP e Súmula 235/STJ).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 612.636/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

Diante de todo exposto, não havendo violação expressa a texto de lei,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5011993-87.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO DE PAIVA ALVES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
DES. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes Pares.

Na sessão passada,
pedi vista dos autos em razão da divergência apresentada pelo Exm.º Des. Pedro Valls Feu Rosa.
Para Sua Excelência, “ante a prova pré-constituída [de que teria havido irregularidade ligada a doações de campanha], deve a questão ser analisada pela justiça especializada.”

Pois bem.

Recebi memoriais em gabinete e, por meio do PJe,
já havia tido
acesso antecipado aos autos para apreciar a
questão trazida pelo requerente
, que pode se resumir no seguinte: a teor do artigo 621, inciso I, do CPP,
o acórdão condenatório seria contrário ao texto expresso da lei na medida em que
reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação penal, que, em virtude de suposta conexão com crimes eleitorais, caberia à Justiça Eleitoral
.

Nas palavras do requerente:

Desde o início das investigações, o contexto criminoso narrado sempre guardou relação com a campanha eleitoral que elegeu o revisionando ao cargo de prefeito, nas eleições municipais de 2012. [...]

Tanto é verdade que os promotores responsáveis pelo procedimento reconheceram, em despacho saneador, que as fraudes supostamente praticadas em licitações guardavam relação direta com a campanha do reclamante, visto que restou constatado que o vencimento dos certames estava atrelado às contrapartidas mencionadas na notícia-crime. [...]

É possível dizer que o próprio acórdão condenatório apontou para a existência de um contexto fático que guarda relação direta com a campanha/candidatura do reclamante para Prefeito de Itapemirim/ES, bem como se subsidiou de provas que indicam a prática de crimes eleitorais por parte do revisionando, o que atrai a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal, consoante disposição do artigo 78, IV do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 35, II do Código Eleitoral.

Por isso, ao ver do requerente, “resta necessário o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal n. 0000533-81.2020.8.08.0026, visto que instaurada em patente violação às regras de competência em razão da matéria, com a consequente determinação de remessa dos autos à Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, para fins de processamento e julgamento do caso, já que diante de fatos que envolvem delitos que em tese se amoldam aos delitos eleitorais.”

Contudo,
com todo o respeito que nutro pelo Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa,
após
acompanhar
com bastante atenção o voto proferido pela Eminente Des.ª Relatora,
já acompanhada pelo Eminente Des. Revisor,

não tenho nenhuma dúvida da
improcedência
do pleito revisional
.

Sem me alongar desnecessariamente, anoto que, a despeito das menções ao fato de que o crime licitatório poderia estar relacionado a vantagens concedidas a pessoas jurídicas doadoras de campanha,
isso nunca foi objeto da investigação ou da ação penal.

Não há, no processo criminal, sequer início de prova que aponte para o fato de que os crimes imputados tenham qualquer conexão com crimes eleitorais
, o que não se pode concluir por ilações extraídas da palavra de uma testemunha ou um corréu. E, para o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral demanda
robustos elementos de convicção sobre cometimento de infração penal eleitoral
(AgRg no HC n. 724.799/PR, DJe de 21/3/2023).

Ao contrário do que se sustenta, a mera informação,
isolada no vasto conjunto de provas reunidas
, de que os crimes teriam sido praticados como meio de recomposição dos valores gastos por pessoas jurídicas doadoras de campanha,
não é suficiente para concluir pela possibilidade de que se esteja diante de crime eleitoral, a atrair a competência da justiça especializada.

No caso em exame,
não se extrapolou a conclusão de que o então Prefeito Municipal, em conluio com particulares e com a prática de irregularidades, deixou de observar as formalidades previstas para as contratações públicas (Lei 8.666/93) para favorecer terceiros
; e nada mais. Há, apenas incidentalmente, relatos ligados à campanha eleitoral

mas que não guardavam relação direta com a atividade criminosa narrada na denúncia
nem se relacionavam, como pretende a defesa, com supostos crimes eleitorais de omissão de doação de campanha (artigo 350 do Código Eleitoral)
. Isso, repito, nunca foi objeto da investigação promovida pelo Ministério Público Estadual
e pouco importava para os fins a que se destinou a ação penal
.
Se as ilegalidades nas contratações davam-se como meio de retribuir apoio dado em período eleitoral ou não, isso não é capaz de tornar incompetente a Justiça Estadual para processar e julgar o crime comum imputado.

Com todas as vênias à defesa, bem apontou a Exm.ª Des.ª Relatora a
inédita situação
à qual chegamos:
a anulação de uma condenação é buscada por meio da
aparente confissão, pelo condenado, de outros crimes
, como se dá com a insistência na demonstração de que,
segundo a própria defesa
, teria havido omissão na prestação de contas de campanha.

Em resumo, foi bem observado pela douta Procuradoria de Justiça que:

A mera assinalação de indícios de crime eleitoral no édito condenatório, como feito pelo requerente, não justifica a modificação da competência do órgão julgador, uma vez que esta só se justifica, consoante entendimento jurisprudencial, mediante a existência conjunta de elementos que indiquem a conexão entre crime comum e delito eleitoral e a efetiva apuração deste, o que não se constata na hipótese vertente.

À luz dos artigos 109, inciso IV, e 121, ambos da Magna Carta, bem como do art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, e do art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, atrelados, ainda, à doutrina e à jurisprudência pátria, é competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os delitos eleitorais e os que a eles forem conexos. Da detida análise dos autos da ação penal originária, contudo, infere-se que inexistia, à época do seu processamento e julgamento, qualquer indício de existência de crime eleitoral praticado pelo revisionando, e tampouco investigação nesse sentido pelo Parquet com atribuição eleitoral.

Sendo assim
, acompanho o brilhante voto-relator para
julgar improcedente o pedido
, o que se dá na esteira
do parecer ministerial.

É como voto.

Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão criminal.

Como já afirmado nesta Corte, e pleo Colendo STJ, é
inadmissível a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
(
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 24/05/2022)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por LUCIANO DE PAIVA ALVES, em razão de condenação contra si exarada, nos autos da ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de detenção.

Após análise aprofundada dos autos, a Eminente Relatora destaca que durante toda a instrução processual, não teve indícios da prática de crime de falsidade ideológica eleitoral, ou eventual arguição de seu cometimento, não sendo possível afastar a coisa julgada por um surgimento, pregresso de supostos indícios da prática de crime eleitoral, o que levaria a uma grave violação à segurança jurídica.

Todavia, como bem destacado pela Douta relatora: “em momento algum da ação penal houve sequer a menção, seja por parte do revisionando, do órgão de acusação ou de eventuais testemunhas, de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda, que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.”

Em detida análise da sustentação oral da culta defesa do revisonando, esta alega que, independente das provas produzidas na ação penal, inexistem provas nos autos de que essas doações eleitorais teriam sido irregulares, mormente que, à época, eleições de 2012, era permitida a doação por pessoas jurídicas.

Verifica-se que consta nos documentos anexados aos autos, íntegra da prestação de contas do revisionando no pleito eleitoral de 2012 e que há nos depoimentos menção às doações. Observa-se que realmente algumas doações que foram omitidas por inteiro e outra parcialmente ocultada.

Portanto, ante a prova pré-constituída, que está anexada aos autos, deve a questão ser analisada pela justiça especializada.

Desta feita, entendo que a coisa julgada da ação penal deve ser relativizada e a prestação de contas discutida na presente ação revisional encaminhada para a análise pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Assim, respeitosamente, divirjo do voto da relatora.

É como voto, Senhor Presidente.

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011993-87.2022.8.08.0000

RECTE: LUCIANO DE PAIVA ALVES
RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

REVISOR: HELIMAR PINTO

VOTO REVISOR:

Eminentes Pares.

Conforme descrito pela E. Relatora, Desª. Rachel Durão Correia Lima, o revisionando busca a declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal, em razão de violação a dispositivo de lei (
art. 109, inciso IV, e
art.
121,
ambos
da Constituição Federal,
c/c

art.
35, inciso II, do Código Eleitoral, e
art.
78, inciso IV, do Código de Processo Penal
)
.

Sustenta do autor que o crime do art. 89, da Lei nº 8.666/93, pelo qual foi condenado, foi praticado de forma conexa com crime eleitoral, previsto no art. 350, da Lei nº 4.737/65, atraindo, assim, a competência da Justiça Eleitoral para o seu julgamento, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ora, não desconheço a jurisprudência do Excelso Pretório no sentido de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.

Contudo, no caso dos autos, como brilhantemente demonstrou a Ilustre Relatora, não há indícios ou evidências da prática de crime eleitoral – salvo a declarada
apenas
neste momento, em sede de revisão criminal, pela defesa do revisionando.

Conforme se observa da inicial acusatória, o Ministério Público Estadual denunciou o revisionando, ao tempo Prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, imputando, entre outras condutas, a prática de fraude em processos licitatórios e a dispensa fraudulenta da licitação, sendo, ao final, condenado.

É certo que há a informação de que os crimes foram praticados como forma de retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando. Contudo, essa contraprestação não induz, necessariamente, na conclusão de que
as doações realizadas não eram regulares
. Destaco, não há menção em toda ação penal de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral.

Como bem destacou a Nobre Relatora, é importante evidenciar que as contas de campanha pública do revisionando
foram devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral,
havendo, portanto, uma presunção de idoneidade dos recursos utilizados na campanha.

Ainda, é importante salientar que a vedação da prática de doações feitas por pessoais jurídicas à campanha eleitoral somente entrou em vigor com a Lei nº 13.165/2015.

Relembro que o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 4650 ocorreu em 17/9/2015, entendendo o Supremo Tribunal Federal por declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais,
aplicando-se apenas a partir das eleições de 2016 e seguintes
. Todavia, os presentes autos tratam das
eleições de 2012.

Deste modo, não há, nos autos, qualquer indício de que teria ocorrido o crime do art. 350, da Lei nº 4.737/65 – falsidade ideológica eleitoral.

Por fim, importante que se relembre que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.571/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho integralmente o voto da E. Relatora, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto
.